Tribunal: TJSP
Processo: 1004608-34.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Preliminares de coisa julgada e inépcia da petição inicial não acolhidas. Ações que apresentam causa de pedir e pedidos distintos. Exordial, ademais, que não apresenta os vícios previstos no artigo 330, § 1o, do CPC. Compra e venda celebrada entre particulares. Atraso no pagamento das parcelas do preço configurado. Alegação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Preliminares de coisa julgada e inépcia da petição inicial não acolhidas. Ações que apresentam causa de pedir e pedidos distintos. Exordial, ademais, que não apresenta os vícios previstos no artigo 330, § 1o, do CPC. Compra e venda celebrada entre particulares. Atraso no pagamento das parcelas do preço configurado. Alegação de que a autora teria praticado esbulho que não está demonstrada. Taxa de ocupação que é devida. Fatos constitutivos do direito da autora que amparam a pretensão e justificam a busca pela tutela jurisdicional. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.